Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de pesquisa para localização de bens penhoráveis através do Sistema Nacional de Investigação patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. O objetivo do exequente pode ser alcançado através das pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, as quais foram realizadas sem êxito.
3. A consulta ao sistema SNIPER disponibiliza acesso aos dados da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud.
4. O exequente não comprovou que a consulta nesse sistema informatizado resultaria em resultados diferentes dos que já obtivera anteriormente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.